Tribunal: TJDFT
Processo: 0740051-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FUNDO RESERVA. VALORES. DISTRIBUIÇÃO. ATUAIS PROPRIETÁRIOS.
1. É vedado à parte suscitar questões novas em sede recursal sob pena de supressão de instância e de violação do princípio da congruência ou da adstrição bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Art. 1.014 do Código de Processo Civil.
2. O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto.
3. As cotas condominiais inserem-se entre as obrigações híbridas, ambulatórias ou propter rem (próprias da coisa): recaem sobre determinado indivíduo pelo simples vínculo que o liga à coisa. Incumbe ao proprietário ou compromissário o dever de satisfazê-las, pois o débito acompanha o bem independentemente de quem seja titular do domínio ou detenha a posse.
4. O pagamento de taxa extra não pode recair sobre o antigo proprietário, ainda que o fato gerador da referida taxa tenha ocorrido quando ainda era proprietário. Os valores do fundo de reserva distribuídos aos condôminos possuem a mesma natureza jurídica, e, por isso, devem ser restituídos aos atuais proprietários.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.